Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-08.2021.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO PENHORADO NOS AUTOS DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRA DE BOA-FÉ – RECONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA